Tribunal: STF
Processo: ARE 1414650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO FIXADAS POR LEI MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL N. 3.138/1995. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO FIXADAS POR LEI MUNICIPAL. REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ARTS. 146, III, E 150, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSTO DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Os segundos embargos declaratórios opostos foram acolhidos, “sem efeito infringente, para incluir na fundamentação do acórdão embargado as considerações do voto vencedor juntado aos autos no evento 94” (fl. 3, e-doc. 25). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Salienta que “elementos essenciais da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano no Município de Brusque não existem em lei, de modo que o tributo foi lançado em contrariedade do entendimento fixado no Tema 211 da Pauta de Repercussão Geral deste Excelso Pretório” (fl. 3, e-doc. 28).



    Alega que “o IPTU foi calculado em fórmulas definidas em ato infra legal (Decreto 3.138/95), que congregaram os elementos da base do cálculo materializando quantum devido” (fl. 3, e-doc. 28).



    Argumenta que “o tributo foi apurado e exigido com amparo em elementos e fórmulas de cálculo imprevistos em lei. Desnecessária a leitura da lei ou do próprio decreto municipal, para constatar que em primeiro grau de jurisdição se admitiu lançamento tributário com elementos essenciais da base de cálculo previstos somente em ato infralegal” (fl. 10, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela inaplicabilidade do Tema 211 da repercussão geral (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “ao criar elementos essenciais da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano no Município de Brusque, como se o decreto pudesse ser sucedâneo de lei em sentido estrito, violaram o artigo 150 da CF/88. Como isto está visível nas decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não incide a inteligência da Súmula 280/STF” (fl. 5, e-doc. 37).



    Salienta que “nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias decorre óbvia e ululante ofensa à legalidade estrita. E não há outros fatos ou circunstâncias fáticas ou probatórias que demandem revolvimento, como equivocadamente aduz a decisão agravada” (fl. 9, e-doc. 37).



    Ressalta que “o caso vertente não é idêntico ao precedente julgado no RE 648.245, mas sua tese jurídica deve ser aplicada, porque o Poder Executivo brusquense está se imiscuindo demasiadamente na relação jurídico-tributária, ao definir fórmulas de cálculo e valores por m2 de edificações” (fl. 11, e-doc. 37). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, pois o recurso extraordinário apresenta fundamentação suficiente.



    A superação desse fundamento, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, não lhe assistindo razão jurídica. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 648.245 (Tema 211), Relator o Ministro Gilmar Mendes, com mérito julgado, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a controvérsia referente à “necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis” (DJe 16.5.2008).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “In casu, o Código Tributário do Município de Brusque (LC n. 34/1994), em seu art. 182, estabelece as alíquotas do IPTU e, no art. 183, define a base imponível do imposto - o valor venal do imóvel. No art. 184 da LC dispõe que o valor venal é o constante do Cadastro Imobiliário, levando-se em conta requisitos, tais como a área da propriedade territorial, o valor básico do metro quadrado do terreno, a área construída da edificação, etc.



    Assim, não assiste razão ao recorrente ao afirmar que o Executivo ‘criou elementos nucleares para a base de cálculo do IPTU, pois o Decreto n. 3.138/1995 apenas regulamentou as disposições do Código Tributário do Município, a base de cálculo do tributo foi definida pelo legislador.



    Não houve, portanto, violação ao principio da legalidade tributária. 



    Extrai-se do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ricardo da Silva:



    [...] com a edição do Decreto n. 3.138/95, o Executivo municipal apenas regulamentou a exigência do IPTU com base naquilo que já havia sido determinado na legislação de regência, ou seja, expôs de forma concreta o cálculo matemático a ser utilizado, incluindo os elementos já previamente definidos no CTM, função que, a toda evidência, cabe à administração municipal, tendo em vista que o legislador Já havia se desincumbido da tarefa de definir a base de cálculo do imposto.



    Ora, se a base de cálculo do imposto já fora estabelecida pelo legislador, não configura ofensa ao princípio da reserva legal a fixação por meio de decreto, da forma como se dará o cálculo do valor venal dos imóveis para fins de cobrança de IPTU, sobretudo porque verificar a ocorrência do fato gerador, identificar os sujeitos passivos, bem como avaliar os bens, aplicando a alíquota especifica e utilizando-se de base de cálculo legalmente prevista, é função do administrador, e não do legislador.



    Ademais, não se olvida do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de ser ‘vedado ao Poder Executivo Municipal, por 'simples decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU’ (AgR no AI n. 420015/MG, Min. Carlos Velloso). Porém, referida situação não Se amolda ao presente caso, porquanto o Decreto n. 3.138/95, nos moldes da argumentação exposta, não inovou ou alterou a base de cálculo do IPTU, apenas regulamentou o cálculo do tributo partindo dos elementos previamente definidos pelo legislador” (fls. 2-4, e-doc. 17).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal imporia também a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n. 34/1994 e Decreto Municipal n. 3.138/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL 4.721/2011. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.202.198-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Base de cálculo. Majoração do tributo. Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife e lei Municipal. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, especialmente para saber se existiu ou não alteração da base de cálculo do IPTU e aumento do tributo, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (lei municipal e Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Eventual afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 803.062-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. REVISÃO DO LANÇAMENTO. TEMA 339. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III – Revisão do lançamento do IPTU considerada ilegal pelo acórdão recorrido. Princípio da legalidade. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Leis Municipais de Londrina 4.591/1990 e 8.672/2001). Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Óbices previstos nas Súmula 279, 280 e 636 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 986.150-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.2.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília,23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora